Tribunal: STF
Processo: HC 213188
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. QUADRILHA, OPERAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SEM AUTORIZAÇÃO E LAVAGEM DE DINHEIRO. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 17.3.2022, por Newman Pereira Lopes, advogado, em benefício de João Arcanjo Ribeiro, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.8.2012, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.111.537, Relatora a Ministra Maria Thereza de Assis Moura.



O caso



    2. Consta que, em 16.12.2003, o paciente, cidadão brasileiro residente no Uruguai, foi condenado no Processo n. 2003.36.00.008505-4 às penas de trinta e sete anos de reclusão, em regime inicial fechado, e mil e setecentos dias-multa, pela prática dos crimes previstos na norma originária do art. 288 do Código Penal (quadrilha), no art. 16 da Lei n. 7.492/1986 (operação de instituição financeira sem autorização), no parágrafo único do art. 22 da Lei n. 7.492/1986 (evasão de divisas) e nos incs. VI e VII do art. 1º da Lei n. 9.613/1998 (lavagem de dinheiro).



    3. Interposta apelação, foi provida, em parte, pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em 25.7.2006, para absolver o paciente do crime de evasão de divisas e reduzir as penas dos demais crimes, ficando a condenação em onze anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de duzentos e oitenta dias-multa.



    4. Contra esse acórdão, o Ministério Público interpôs o Recurso Especial n. 1.111.537. Durante a tramitação desse processo, a defesa protocolizou petição requerendo o trancamento do Processo n. 2003.36.00.008505-4, em razão de suposta negativa de extradição do Uruguai com relação aos crimes pelos quais foi condenado nessa ação penal.



    O requerimento foi indeferido pela Relatora, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, em 25.6.2012.



    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental da defesa em 28.8.2012:



    “AGRAVO REGIMENTAL. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL VEICULADA PELO RECORRIDO. DISCUSSÃO QUE NECESSITA DE INSTRUÇÃO ADEQUADA. INOVAÇÃO INVIÁVEL NO ÂMBITO DA VIA DO RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. CONTROVÉRSIA PENDENTE DE ACURADO EXAME PROBATÓRIO. 



    Não se mostra possível em sede de apelo especial construir procedimento paralelo, sujeito à instrução específica, com o objetivo de comprovar alegação da defesa que não foi objeto de qualquer pronunciamento da instância ordinária, mormente quando tal proceder vier a inovar o raio de análise do recurso interposto pelo ministério público. 



    De igual modo, não há falar de habeas corpus de ofício quando a questão deduzida dependa de acurado exame e pressuponha instrução robusta e anormal ao contexto do remédio heroico. 



    Decisão de indeferimento da pretensão de trancamento mantida. 



    Agravo Regimental desprovido”.



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE TRANCAR AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. PRESSUPOSTO DO RECURSO ESPECIAL E DA VIA HEROICA. COGNIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. 



    1 – A cognição nos embargos declaratórios é restrita às eivas da ambigüidade, da contradição, da omissão e da obscuridade, segundo a definição da ritualística processual. 



    2 – Assim, ‘Não cabe ao tribunal, que não é órgão de consulta, responder a 'questionários' postos pela parte sucumbente, que não aponta de concreto nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acórdão, mas deseja, isto sim, esclarecimentos sobre sua situação futura e profliga o que considera injustiças decorrentes do decisum (...)’. (EDclREsp 739/RJ, Relator Ministro Athos Carneiro, in DJ 12/11//90). 



    3 – Na hipótese, a pretensão foi definida tendo em conta a inviabilidade de esta Corte Superior, em sede de via extraordinária, analisar a possibilidade de trancamento da ação penal, quando inocorrente similar discussão na instância ordinária. 



    4 – Embargos de declaração rejeitados”.



    O trânsito em julgado foi certificado em 21.5.2013.



    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que “o r. decisum esta divorciado da realidade factual, ocasionando constrangido ilegal na liberdade Paciente, situação que deve, em atendimento a ordem constitucional, ser cessada por esta Suprema Corte”.



    Sustenta que “a E. Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 1º Região já teve a oportunidade de enfrentar o tema da ‘extradição do Paciente e seus efeitos’ em 13 de novembro de 2006 na ocasião do julgamento do Habeas Corpus nº 2006.01.00.038189-0 (Doc.03), onde firmou o entendimento, transitado em julgado, acerca da Resolución nº 994/2005 do Juzgado Letrado de Primera Instancia en Lo Penal de 12 Turno”.



    Aponta que “a referida Nobre Turma (…) firmou entendimento, repisa-se, transitado em julgado, ‘que o Estado brasileiro, requerente, se prontificou a atender o requisito {Resolución n 994/2005} estabelecido pelo país requerido’ havendo de ‘honrar, pois, sua palavra’”.



    Afirma não ignorar “que o habeas corpus nº 2006.01.00.038189-0, foi impetrado em face do Processo nº 2003.36.00.007523-1”, mas enfatiza que “os juízos de 1º e 2º graus dos Autos nº 2003.36.00.007523-1 e nº 2003.36.00.008505-4 são os mesmos”, e que “a Resolução nº 994/2005 é a mesma”.



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante o exposto o PACIENTE requer: 



    (i) Liminarmente, a imediata suspensão dos efeitos dos Autos Ação Penal nº 2003.36.00.008505-4, inclusive condenatórios e eventuais desdobramentos e/ou medidas cautelares, visto que o fumus boni iures esta documentalmente demonstrado e comprovado e da mesma forma caracterizado o periculum in mora em razão dos autos se encontrarem em fase de execução penal; 



    (ii) No mérito, seja concedida a ordem para cassar o r. acordão do E.STJ, ora combatido, para que sejam aplicados os efeitos na Ação Penal nº 2003.36.00.008505-4 da Resolução nº 994/2005, cujo teor, conteúdo e efeitos foram julgados válidos e procedentes pelo E. Tribunal Regional Federal da 1º Região no Habeas Corpus nº 2006.01.00.038189-0, transitado em julgado, em favor do Paciente, considerando que este ‘acordão’ afastou seus efeitos ilegalmente”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    7. Tem-se no sítio do Superior Tribunal de Justiça ter sido certificado o trânsito em julgado do Recurso Especial n. 1.111.537 em 21.5.2013.



    A presente impetração foi protocolizada em 17.3.2022, vários anos após o trânsito em julgado do acórdão.



    Este Supremo Tribunal tem jurisprudência consolidada no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 



    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 



    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, 
DJe 31.10.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 



    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 



    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, Dje 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC 
n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, 
DJe 9.8.2016.



    8. No acórdão impugnado nesta impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, pela qual indeferido requerimento de trancamento do Processo n. 2003.36.00.008505-4, sob o fundamento de que não seria cabível o exame do pleito.



    Tem-se nesse julgado:



    “A discussão resulta de decisão dessa Relatora que assim entendeu (fls. 1.2644/1245): 



    “Da análise do contexto da causa submetida a esta Corte no âmbito do recurso especial interposto pelo Ministério Público Federal, logo se nota que a questão deduzida é absolutamente inovadora e destituída, inclusive, de qualquer parâmetro de anterior enfrentamento pela Instância ordinária. Por sinal, o Recorrido escuda-se em decisão da Suprema Corte Uruguaia, proferida no ano de 2005, que sequer veio aos autos, e, ainda, não comprovou o exame da instância de origem no tocante à sua pertinência com o curso da discussão ora manejada. Ao ensejo, cumpre ressaltar a distância e inadequação do quanto alegado pela aludida manifestação com os parâmetros do recurso especial admitido, que tem por fundamento controvérsia em torno de perdimento de bens cujo contexto, até o momento, favorece o Recorrido. Portanto, não sendo adequada a postulação do Recorrido, por manifesto incabimento, indefiro, de plano, a pretensão deduzida à fl. 12.642, com apoio no art. 34, XVIII, do RISTJ.” 



    A irresignação investe contra esse entendimento, ao fundamento de que a matéria suscitada é de ordem pública. 



    Sem razão o pleito recursal.



    Novamente, cumpre reafirmar que no procedimento do recurso especial não há espaço para análise de discussão duvidosa, pendente da demonstração de fatos e de situações sequer aventadas pela instância ordinária, como a que quer fazer promover o Agravante. (…)



    Portanto, incabível a pretensão de trancamento da ação penal que não é objeto do presente recurso; aliás, repita-se, o recorrente é o Ministério Público e o núcleo da discussão cuida de perdimento antecipado de bens. 



    Ademais, até mesmo a possibilidade do habeas corpus de ofício exigiria a existência de discussão anterior, máxime no tocante a comprovar que a alegação em exame caberia no presente contexto ou mesmo poderia ser averiguada de plano sem necessidade de instrução específica. 



    Por certo que a questão proposta depende de comprovação mais acurada, inovadora e inviável na via heroica. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental”.



    9. O Superior Tribunal de Justiça não se manifestou sobre o mérito das questões suscitadas pelo impetrante no acórdão objeto da presente impetração, limitando-se a decidir pelo não cabimento da análise da matéria em recurso especial interposto pelo Ministério Público.



    Ademais, consta do sítio do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que ainda tramita recurso especial interposto contra o não conhecimento da Revisão Criminal n. 0044266-48.2016.4.01.0000, na qual se debate o tema suscitado pela defesa na presente impetração.



    Assim, as matérias trazidas neste habeas corpus ainda são objeto de discussão no Tribunal Regional e não foram objeto de exame pelo Superior Tribunal de Justiça, não cabendo a este Supremo Tribunal antecipar qualquer juízo a respeito, sob pena de indevida supressão de instância.



    É inviável conhecer este Supremo Tribunal, originariamente, de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    No mesmo sentido, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora